Tribunal: STF
Processo: HC 208641
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Lavagem de capitais. Trancamento de inquérito policial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turam do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. RECORRENTE ENCONTRADO COM MAIS DE UM MILHÃO DE REAIS EM ESPÉCIE. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA QUE NÃO SE MOSTRA FLAGRANTE. FISCALIZAÇÃO DE ROTINA REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. APREENSÃO DE AUTOMÓVEL, DINHEIRO E CELULAR QUE DECORRE DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DA PRÁTICA CRIMINOSA. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. 



    1. O trancamento de inquérito policial ou ação penal pela via eleita é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do crime e indícios de autoria. 



    2. Hipótese em que o próprio recorrente informou aos policiais que dispunha de uma quantia em dinheiro no interior do veículo, tendo os agentes rodoviários federais agido dentro do dever de fiscalização regular, inerente às funções legais. 



    3. Em se tratando do flagrante de transporte de vultosa quantia em dinheiro e não tendo o recorrente logrado justificar o motivo de tal conduta, não há que se falar em ausência de justa causa para as investigações. Ademais, conforme informado pelo Juízo de primeiro grau, as diligências necessárias encontram-se em pleno andamento, faltando a perícia no celular apreendido, e pendem as informações solicitadas à Receita Federal, circunstâncias que demonstram ser prematuro o trancamento do inquérito policial.



    4. A apreensão dos bens (automóvel, celular e valores em espécie) decorre da própria investigação, não havendo possibilidade de restituição enquanto não afastada a ocorrência de crime.



    5. Afastar a possibilidade da prática do crime de lavagem de dinheiro, para fins de trancamento das investigações, demandaria reexame de provas, inviável na via eleita. 



    6. Recurso em habeas corpus improvido.”



2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial para apurar a “suposta prática do crime de lavagem de capitais, uma vez que a Polícia Rodoviária Federal encontrou no interior do seu automóvel a quantia de R$1.215.000,00 (um milhão e duzentos e quinze mil reais)” (trecho da decisão do STJ).



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ, não provido. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a falta de justa causa para instauração de inquérito policial, assim como aponta a “ilegalidade da busca e apreensão efetivada no veículo do Paciente, ausente fundada suspeita, conforme exigência do art. 244 do Código de Processo Penal”. Para tanto, alega que:



    “(...) o ora Paciente foi alvo de medida de busca veicular pela Polícia Rodoviária Federal enquanto estava parado no acostamento da BR-386, na cidade de Montenegro-RS, para trocar o pneu furado de seu veículo. Nessa ocasião, os policiais rodoviários solicitaram os documentos do veículo e do condutor, tendo constatado a sua regularidade, ausente circunstância que apontasse para qualquer ilícito. Questionado pelos policiais o que havia no interior do veículo, o Paciente respondeu que havia dinheiro de titularidade de sua empresa, no montante de R$ 1.215.000,00 (um milhão e duzentos e quinze mil reais). 



    (...)



    Em seguida, sem que houvesse qualquer indício da prática de crime - trata-se de mero fato atípico transportar dinheiro em espécie -, os policiais ingressaram no interior do veículo efetuando busca, apreenderam a mala onde estavam acondicionados os valores, bem como o próprio veículo e o aparelho celular do Paciente. Ato contínuo, o Paciente foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal e posteriormente liberado com a notícia da instauração de inquérito naquela data pela hipotética prática de lavagem de dinheiro. 



    (...) merece destaque a flagrante ilegalidade da busca veicular efetuada pelos policiais rodoviários dado que, conforme preconiza o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, somente é admitida quando houver fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    (...)



    In casu, a busca foi efetuada após o Paciente, por livre e espontânea vontade, informar aos policiais que no interior do veículo havia quantia em espécie de titularidade de sua empresa, informando seguidamente a origem dos valores e a finalidade: pagamento de micro proprietários rurais, produtores de fumo. Nesse desiderato, frise-se que trazer consigo valor em espécie, seja R$ 100,00 (cem reais), seja R$ 10.000 (dez mil reais), seja R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) não caracteriza crime - tampouco existe limitação legal de quantum no ordenamento jurídico brasileiro sobre o trânsito de valor em espécie. Além disso, não encontra respaldo legal a exigência dos policiais de que se comprovasse a origem lícita do valor no ato da abordagem, o que foi feito posteriormente.



    (...)



    Com efeito, o fato de o Paciente ter informado os policiais sobre os valores que transportava não atinge, à toda evidência, a exigência de motivar racionalmente a fundada suspeita: o Paciente estava com todos os documentos regulares, não portava objeto ilícito e informou, por livre e espontânea vontade, o que carregava dentro do veículo. A fundada suspeita consiste em um elemento objetivo e externo, em um dado concreto aferível anteriormente à realização da medida.”



5. Prossegue a narrativa para afirmar que o “Paciente é originário de família tradicional no comércio do tabaco e inaugurou as atividades da empresa SUL FUMOS em julho de 2019, mas as vendas ganharam efetivo vulto no ano de 2020. A movimentação financeira da empresa possui vulto na ordem de milhões”. Nessas condições, sustenta que a “apreensão do valor que estava na posse do Paciente decorreu da falta de conhecimento dos policiais da prática mercadológica”.



6. A defesa requer a concessão a ordem para que sejam reconhecidos:



     i. a nulidade da busca veicular realizada sem fundada suspeita, em detrimento do art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, das apreensões realizadas em seguida, ausente qualquer indício de crime, bem como da condução do Paciente à Delegacia de Polícia; 



    ii. o dever de restituir as coisas ilegalmente apreendidas (importância de R$ 1.215.000,00; o veículo Toyota/Corolla, placas (...); e o aparelho celular do Paciente); 



    iii. a falta de justa causa para a instauração do IPL nº 2020.0071730-SR/PF/RS (Processo nº 5039326-69.2020.4.04.7100), em trâmite na Delegacia Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DRCOR/SR/PF/RS, determinando-se o seu trancamento, consoante os fundamentos explanados neste writ.”



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de inquérito policial, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



10. No caso, não é possível a imediata comprovação dos referidos requisitos. Até porque, tal como assentou o STJ, “o próprio recorrente informou aos policiais que dispunha de uma quantia em dinheiro no interior do veículo, tendo os agentes rodoviários federais agido dentro do dever de fiscalização regular, inerente às funções legais. Em se tratando do flagrante de transporte de vultosa quantia em dinheiro e não tendo o recorrente logrado justificar o motivo de tal conduta, não há que se falar em ausência de justa causa para as investigações. Ademais, conforme informado pelo Juízo de primeiro grau, as diligências necessárias encontram-se em pleno andamento, faltando a perícia no celular apreendido, e pendem as informações solicitadas à Receita Federal, circunstâncias que demonstram ser prematuro o trancamento do inquérito policial”. Não bastasse isso, a “apreensão dos bens (automóvel, celular e valores em espécie) decorre da própria investigação, não havendo possibilidade de restituição enquanto não afastada a ocorrência de crime”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “Com efeito, busca o recorrente o trancamento do inquérito policial, instaurado contra ele, que apura a suposta prática do crime de lavagem de dinheiro, aos argumentos de ilegalidade da busca e apreensão realizada em seu veículo pelos policiais rodoviários federais, ilegalidade da apreensão do automóvel, valores em dinheiro e celular, bem como ausência de justa causa para a instauração da investigação. 



    Antes de apreciar o mérito do presente apelo, solicitei informações ao Juízo de Direito da 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, o qual informou que inexiste ação penal instaurada, inferindo-se, então, a ausência de prejudicialidade da análise do recurso. 



    Com razão o parecer do Ministério Público Federal, cujos fundamentos adoto como razões de decidir (fls. 369/370 - grifo nosso):



    [...] 



    A diligente defesa refere que em 14/07/2020, por volta das 10h30, o ora recorrente [...] parou seu veículo no acostamento da BR-386, na cidade de Montenegro-RS, para trocar um pneu furado, tendo se aproximado em seguida uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que os agentes da lei solicitaram-lhe os documentos pessoais do condutor e do carro, procedente a verificação sem nada encontrar de irregular; questionado pelos policiais quanto ao que havia no interior do veículo, [...] respondera ter dinheiro de titularidade de sua empresa; questionado sobre o valor, respondeu ser R$1.215.000,00 (um milhão, duzentos e quinze mil reais). 



    Em atenta leitura dos autos verifica-se que as alegações defensivas diferem e apresentam-se de modo mais simplificado quanto ao que consta da portaria de instauração do respectivo inquérito policial, em que há informação de que o dinheiro fora recebido em São Paulo sendo produto de venda de fumo; mostra-se portanto adequada a suspeita que levou a autoridade policial a instaurar o expediente investigatório de que em tese pudesse tratar-se de ocultação da origem do elevado valor em espécie, sem que fosse efetuada eventual transferência por via bancária. Assim, diversamente do que diz a defesa, há – em tese - fundadas razões à continuidade da investigação policial. 



    Mutatis mutandis há de se lembrar ter o STF definido, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (STF, 2ªT, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 



    Desse modo, com maior razão em se tratando de automóvel, como o próprio investigado/paciente informou espontaneamente, o transporte de tamanho valor em dinheiro vivo foge da realidade comum ocorrente, a determinar haja fundadas suspeitas que sinaliza(va)m possível ocorrência - em tese - de crime(s), sendo ictu oculi evidenciado tratar-se de flagrância delitiva, mostrando-se regular a exação policial, quer a apreensão da quantia transportada, quer de aparelho celular e do próprio veículo, sem mencionar a pessoa do ora recorrente. 



    E nem se diga que o veículo automotor, a quantia em espécie e o aparelho celular tenham sido apreendidos sem que houvesse indicativo de ilicitude. Ora, como não houve devida comprovação da origem lícita dos recursos e ante fortes indícios de que o transporte de tantas cédulas dava-se à margem de qualquer controle de sistema financeiro, o que por cediço é exigido por lei, não se pode rechaçar tout court possibilidade/necessidade de configuração – em tese – de crime(s).



    Assim, o inquérito policial não poderia deixar de ser instaurado sob pena até mesmo de prevaricação da autoridade legal competente, haja vista patente justa causa. 



    Saliente-se ademais que para esta Corte o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, somente cabível quando houver inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, de incidência de causa de extinção da punibilidade ou de ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, hipóteses em absoluto presentes in casu. 



    Cediço que antes da alteração trazida pela Lei nº 12.683/2012, o crime de lavagem de dinheiro estava adstrito a certas e determinadas infrações penais, segundo rol taxativo previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613/1998.



     A partir do advento da nova legislação não mais existe o vetusto e despiciendo rol de crimes antecedentes e necessários à configuração do delito de lavagem de capital ou de ativos, que pode em tese ocorrer ante qualquer ilicitude penal. 



    A despeito de a portaria do inquérito policial não indicar de modo explícito qual o tipo penal antecedente à lavagem de dinheiro – em tese – cometida, sabe-se ter-se por despicienda ou até mesmo impossível, de toda sorte não exigível, que ab ovo se defina o eventual crime, até mesmo por dirigir-se a investigação preliminar a exame posterior do MINISTÉRIO PÚBLICO, dominus litis na esfera penal, assim como, caso ofertada denúncia, também pelo juízo competente, de modo que abortamento de investigação ou de persecução penal extrajudicial mostra-se prematura, desaconselhável, indevida, temerária e até mesmo configuradora de desídia, que não houve. 



    Diversamente do que pretende a diligente defesa, com máxima vênia, é de rigor prossiga regularmente a investigação e inquérito policial e/ou eventual ação penal pública porventura instaurada, sendo todos os temas e matéria fático-jurídica ínsitos ao pleito defensivo de competência do juízo singular de piso, e de impossível sindicância e exame por instância superior absolutamente incompetente, em respeito à própria jurisdição (e seus limites constitucionais, sendo o de que ora se trata conhecido por ‘competência’). 



    [...]



    Da atenta análise dos autos, observa-se que o próprio recorrente informou aos policiais que dispunha de uma quantia em dinheiro no interior do veículo, tendo os agentes rodoviários federais agido dentro do dever de fiscalização regular, inerente às suas funções legais. 



    Não se tratando de flagrante ilegalidade, não há que se falar em trancamento das investigações por meio da via eleita. Esse é o entendimento deste Superior Tribunal. 



    No caso, em se tratando do transporte de vultosa quantia em dinheiro e não tendo o recorrente logrado justificar o motivo de tal conduta, não há que se falar em ausência de justa causa para as investigações.



    Ademais, conforme informado pelo Juízo de primeiro grau, as investigações encontram-se em pleno andamento, faltando a perícia no celular apreendido, e pendem as informações solicitadas à Receita Federal (fl. 383). 



    A apreensão dos bens decorre da própria investigação, não havendo possibilidade de restituição enquanto não afastada a ocorrência de crime. 



    Assim, considero prematuro o trancamento do inquérito.” 



11. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator